Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. No procedimento do inventário, o juiz dispõe da prerrogativa de remeter “para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”, na forma prevista no artigo 612 do Código de Processo Civil. Dessa forma, se os fatos relevantes não podem ser comprovados por mera prova documental, a discussão deve ser resolvida em via autônoma, por meio de procedimento comum.
2. Escorreita a decisão agravada, pois a matéria exige dilação probatória, não podendo ser resolvida nos autos do inventário. Em consequência, a matéria deve ser remetida para as vias ordinárias.
3. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se trata de questão alcançada pela preclusão, uma vez que só se vislumbrou a controvérsia após a impugnação apresentada pela cônjuge sobrevivente e por parte dos herdeiros. Assim, havendo superveniente alteração do cenário, justifica-se que o inventariante, como gestor dos bens, preste contas de seu encargo em autos apartados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.